Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717190-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ALTAMIRO XAVIER TOLEDO DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, manifeste-se sobre os documentos apresentados com a petição de ID 26082028, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator